Tribunal: TCU
Processo: 014.586/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4343/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 7461/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Procuradoria-Geral Federal; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 003.843/2019-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 014.586/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Procuradoria-geral Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.